Tribunal: TJBA
Processo: 8033439-16.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033439-16.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RITA MARIA SAMPAIO DA SILVA Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO. IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO, PREVISTO NA LEI Nº 11.378/2008. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PROVENTOS QUE DEVEM CORRESPONDER AO VALORES ESTABELECIDOS NA REFERIDA NORMA À TÍTULO DE VENCIMENTO BÁSICO INICIAL, E NÃO À REMUNERAÇÃO GLOBAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. REFLEXOS FINANCEIROS DESDE A DATA DA IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário Estadual de Administração. A primeira preliminar em razão do Secretário de Administração deter as atribuições para a prática e reversão do ato impugnado. 2. A União estabelece na Lei Federal 11.738/08 – reconhecida a constitucionalidade pelo STF, ao julgar a ADI 4167, sob a relatoria do Min. Joaquim Barbosa – a existência de um piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, inclusive, importa-lhe a tarefa de complementar tais recursos orçamentários, não havendo justificativa do Estado em não cumpri-lo. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8033439-16.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante RITA MARIA SAMPAIO DA SILVA e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2022. José Jorge L. Barretto da Silva Relator